Tribunal: TCU
Processo: 001.479/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6971/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.479/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Gouveia de Souza (XXX.207.409-XX); Bruno Trombetta (XXX.491.129-XX); Henrique Augusto Elerbrock dos Santos Komochema (XXX.732.711-XX); Hully Vannessa Moreira Goncalves (XXX.692.061-XX); Igor Wosniak (XXX.269.509-XX); Israel Cavalcante Alencar (XXX.488.763-XX); Jonas Peixoto Calasans Figueredo (XXX.950.314-XX); Paulo Roberto Soares Dutra (XXX.065.811-XX); Pedro Henrique Moreira Serafim Monteiro de Oliveira (XXX.721.456-XX); Yves Lopes Ramos (XXX.526.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.